Tribunal: STF
Processo: Pet 8999
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Petição. Queixa. Crime contra a honra. Imunidade parlamentar material. Artigo 53, caput, da Constituição Federal. Inviolabilidade. Precedentes. Antagonismo político entre os envolvidos. Pertinência das ofensas imputadas com a atividade parlamentar. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Queixa-crime contra Deputado Federal por crimes de calúnia e difamação, resultantes da divulgação de vídeo em perfil oficial na rede Facebook. Ampla divulgação.



    2. A imunidade material parlamentar quanto a palavras e opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional pressupõe a presença de nexo de causalidade entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar. Precedentes.



    3. Antagonismo político entre querelante e querelado, com pesadas críticas inseridas no debate político, de que se infere a pertinência das ofensas irrogadas com a atividade de Deputado Federal.



    4. O Relator da causa pode, na hipótese de reconhecimento na espécie da imunidade parlamentar em sentido material, decidir monocraticamente.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.